Tribunal: TJSP
Processo: 0002483-33.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002483-33.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
JEANDERSON DA SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a
examinar o pedido de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se,
expedindo-se o necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002483-33.2020.8.26.0509 -Voto no 43.519
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43.519
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0002483-33.2020.8.26.0509
AGRAVANTE: JEANDERSON DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ARAÇATUBA

DEECRIM
UR2

UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
JEANDERSON DA SILVA SANTOS interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.
97/101, proferida nos autos da execução no 0002456-67.2018.8.26.0041,
pelo MM. Juiz de Direito do DECRIM UR2
Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
da
Comarca
de
Araçatuba/SP, Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho.
Preliminarmente, em suma, aponta a nulidade da
decisão, sob o fundamento de ausência de oitiva judicial.
No mérito, alega a inexistência de elementos
probatórios suficientes para alicerçar a decisão homologatória da sanção
administrativa.
Argumenta que a decisão agravada está eivada
de arbitrariedade, pois a equipe apuratória, sem individualizar a conduta de
cada um dos reeducandos, puniu todos os sentenciados citados no
comunicado de evento, em total afronta ao princípio da nula poena sine
culpa, devendo, assim, ser desconstituída a falta grave imputada ao
sindicado.
Com relação à perda do tempo remido, sustenta
que o MM. Juiz a quo proferiu decisão carente da devida fundamentação
legal.
Requer seja conhecido o presente agravo e
provido para que seja decretada a nulidade da decisão recorrida, em virtude
da falta de oitiva judicial do agravante. No mérito, busca a desconstituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002483-33.2020.8.26.0509 -Voto no 43.519
3
da falta grave. Subsidiariamente, postula a perda dos dias remidos no
mínimo legal (fls. 01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 106/111) a r.
decisão agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 112).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
125/131, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Por decisão proferida no dia 23 de abril de 2020
foi reconhecida a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo ora
agravante, no dia 29/08/2019, declarando-se a perda de 1/6 (um sexto) do
tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração
julgada (fls. 97/101).
Preliminarmente.
Não vinga a alegada nulidade da sentença por
falta de oitiva judicial do sentenciado.
Com efeito, verifica-se que o procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente
assistido por advogado da FUNAP (fls. 71), sendo-lhe dada ampla
oportunidade de se defender da falta que lhe fora imputada, razão pela qual
a sindicância resultou sancionada pelo Juízo.
Assim, tendo-lhe sido assegurado os direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa,
dispensa-se a oitiva judicial, não havendo que se falar em violação ao artigo
118, parágrafo 2o, da Lei de Execução Penal.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002483-33.2020.8.26.0509 -Voto no 43.519
4
“A execução da pena tem caráter jurisdicional,
portanto está sob constante controle do juiz, que
conduz o processo de execução garantindo ao
condenado a ampla defesa e o contraditório. Não se
pode exigir que num presídio, mormente os de
grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável,
complexa
e
ineficiente,
o
que
é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o
sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se
explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP
(...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 3a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008; p. 442).
Portanto, fica afastada a preliminar suscitada.
No mérito.
O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, no caso telado, verificou-se que o
sentenciado, ora agravante, foi punido pela autoridade agravada, por falta
disciplinar de natureza grave consistente em atos de subversão à ordem e
disciplina da unidade prisional, desobediência e tumulto.
Com efeito, os documentos acostados as fls.
10/89, especialmente os depoimentos dos agentes penitenciários Ivair
Márcio de Souza e Eduardo Souza Moreno, não deixam dúvidas acerca da
conduta atribuída ao ora agravante, constituindo provas hábeis à
caracterização da infração disciplinar de natureza grave.
Também inexiste a alegada “sanção coletiva”,
uma vez que os detentos envolvidos foram devidamente identificados por
suas matrículas.
De outro modo, nos termos do artigo 41, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002483-33.2020.8.26.0509 -Voto no 43.519
5
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de
São Paulo, tanto o infrator como o preso que concorra para o cometimento
de falta disciplinar estão sujeitos às mesmas sanções.
Assim, como não há elementos suficientes a
excluir a participação do agravante no evento, uma vez que foi identificado
e, certamente concorreu para tanto, deve ser mantida a falta disciplinar.
Ao contrário do alegado pelo ora agravante, as
provas colhidas são robustas, para sustentar a decisão guerreada,
descabendo qualquer reparo, daí porque, inviável se falar em absolvição.
No
tocante
à
alegação
de
ausência
de
fundamentação na decisão quanto à perda dos dias remidos, melhor sorte
não socorre o recorrente, isto porque, tal alegação é admissível
excepcionalmente, apenas quando não for possível compreender as razões
pelas quais o Magistrado decidiu, o que não aconteceu no caso em análise,
restando a perda dos dias remidos suficientemente fundamentada, com
base na natureza da falta grave praticada, na personalidade do executado e
no seu tempo de prisão.
No caso, verificou-se que o reeducando cometeu
falta grave, justificando-se a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos,
observando-se corretamente a redação do artigo 127, da Lei de Execução
Penal, dada pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado ao exame
criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de
progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o
necessário.
WALTER DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002483-33.2020.8.26.0509 -Voto no 43.519
6